Tribunal: CARF
Processo: 18050.000191/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18050.000191/2009-26
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-009.448 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2021
Recorrente
MOPPCLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
INFRAÇÃO.
FOLHAS
DE
PAGAMENTO.
ELABORAÇÃO
EM
DESACORDO COM OS PADRÕES E NORMAS PREVISTOS EM
REGULAMENTO. MULTA.
Constitui infração deixar de elaborar as folhas de pagamento de acordo com os
padrões e normas estabelecidos pela legislação previdenciária, sujeitando o
infrator a pena administrativa de multa.
RELEVAÇÃO
DA
MULTA.
CONDIÇÃO.
REVOGAÇÃO.
NÃO
CABIMENTO.
Quando da vigência do art. 291 do Decreto no 3.048, de 6/5/99, a
relevação/atenuação da multa somente seria possível se a falta tivesse sido
corrigida no prazo para a apresentação da impugnação, porém, tal dispositivo
foi revogado pelo Decreto n° 6.727, de 12/1/09.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
MULTA.
LEGISLAÇÃO
APLICÁVEL.
REAJUSTE DO VALOR. VALOR-BASE VIGENTE NA DATA DA
ATUAÇÃO.
Aplica-se a multa por infração a dispositivo da legislação previdenciária de
acordo com a legislação da época dos fatos geradores, porém o seu valor-base,
reajustado na forma prevista na legislação, será o vigente na data da lavratura
do auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.000191/2009-26
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.448 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000191/2009-26

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 15-21.155, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Salvador/BA, fls. 229 a 234:
O presente Auto de Infração foi lavrado em razão da empresa Moppclean Serviços de
Limpeza Ltda. ter deixado de preparar folhas de pagamento de acordo com os padrões e
normas estabelecidos no art. 32, inciso I, da Lei n° 8.212/91, combinado com o art. 225,
inciso I, § 9°, do Decreto 3.048/99, do período de 01/2004 a 13/2004.
Consoante o Relatório Fiscal da Infração (fls. 19/21), o contribuinte autuado deixou de
preparar as folhas de pagamento dos segurados contribuintes individuais que lhes
prestaram serviço, conforme lançamentos contábeis nas contas Serviços Prestados por
Pessoa Física - SPPF, Pró-Labore, e Despesas Gerais, dentre outras, conforme segue
discriminado no anexo RL - Relatório de Lançamentos.
Pontua ainda a Fiscalização que a Autuada também deixou de preparar, em sua
totalidade, as folhas de pagamento relativas às diferenças de remunerações pagas aos
segurados empregados, levantadas pela fiscalização, a partir do confronto entre as
diversas bases de contribuição consideradas na ação fiscal, conforme demonstrado em
planilha anexa.
A Fiscalização afirma que foram juntadas cópias dos livros Diário e Razão, do contrato
social e da planilha “Comparativo dos Salários de Contribuição dos Segurados
Empregados - Diversas Bases de Cálculo”.
A multa foi aplicada com base no artigo 283, inciso I, alínea “a”, do RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048, de 1999, totalizando o valor de R$ 1.254,89 (um mil, duzentos e
cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), atualizado de acordo com o art. 8°
da Portaria Interministerial MPS/MF n°. 77, de 11 de março de 2008, D.O.U. de
12/03/2008.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 09 de janeiro de 2009, conforme
assinatura aposta na folha de rosto do Auto de Infração. Em 09 de fevereiro de 2009, o
sujeito passivo apresenta impugnação alegando, em síntese, o que se relata a seguir.
As parcelas relativas às despesas com Alimentação e as glosas de salário família sobre
as quais alude a infringência de obrigação acessória concernente à preparação da folha
de pagamento pagas aos segurados empregados não sofrem/ incidência tributária,
conforme restou demonstrado na defesa do AI n° 37.201.616-2, razão por que não se
deve cogitar o descumprimento da obrigação acessória.
A multa deve ser relevada eis que atendeu os requisitos determinados no art. 291, § 1°
do Decreto 3.048/99.
O agente autuante aplicou a multa com base em legislação posterior à ocorrência dos
fatos geradores, amparado no § 8° do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991. Tal norma fere o
princípio da irretroatividade da lei tributária previsto na Constituição Federal.
Ao final, requer a invalidade do AI e postula a produção de prova por todos os meios
em direito admitidas, reservando-se o direito de juntar ulteriormente novos documentos.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.448 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000191/2009-26

Ao julgar a impugnação, em 6/10/09, a 7a Turma da DRJ em Salvador/BA
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua improcedência, consignando a seguinte ementa no
decisum:
INFRAÇÃO. FOLHAS DE PAGAMENTO. ELABORAÇÃO EM DESACORDO
COM OS PADRÕES E NORMAS PREVISTOS EM REGULAMENTO.
Constitui infração deixar de elaborar as folhas de pagamento de acordo com os padrões
e normas estabelecidos pela legislação previdenciária, nos termos do art. 32, inciso I, da
Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, combinado com o att. 225, I, §9°, do Decreto n°
3.048, de 06 de maio de 1999.
RELEVAÇÃO DA MULTA. REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
O Decreto n° 6.727, de 12 de janeiro de 2009, publicado no DOU de 13 de janeiro de
2009, revoga o artigo 291, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, em sua integridade, deixando de existir
atenuação ou relevação da multa.
VALOR DA MULTA.
O valor da multa é o vigente na data de lavratura do auto de infração, conforme § 8°, do
art. 32, da Lei 8.212/91 e art. 652, da IN MPS/SRP n° 03/2005.
PROVAS. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental no contencioso administrativo fiscal deve ser apresentada
juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, salvo se fundada nas hipóteses legais expressamente previstas.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 26/11/09, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 236, a Contribuinte, por meio de seu advogado (procuração de fl. 169),
interpôs o recurso voluntário de fls. 238 a 248, em 16/12/09, alegando o que segue:
2. DA DESNECESSIDADE DO DEPÓSITO DE 30% (TRINTA POR CENTO)
DO VALOR DO TRIBUTO PARA O RECEBIMENTO DO PRESENTE
RECURSO (ADIN n ° 1.976-7). SÚMULA VINCULANTE N ° 21 DO C. STF.
Em matéria preliminar, cumpre ao recorrente registrar que o requisito de
admissibilidade do recurso administrativo previsto no art. 33, § 2o, do Decreto n°
70.235/72 não lhe pode ser exigido.
[...]
4. DA AUSÊNCIA DE COMETIMENTO DE PARTE DA SUPOSTA
INFRAÇÃO.
Da leitura do relatório fiscal da infração, depreende-se que parte significativa da suposta
infração, a rigor, não foi cometida.
Com efeito, o item do citado relatório alude a infringência de obrigação acessória
concernente à preparação da folha de pagamento relativa às diferenças de remuneração
pagas aos segurados empregados, segundo o que se apurou como base de cálculo das
contribuições sociais previdenciárias – salário-de-contribuição - no auto de infração
tombado sob o n° 37.201.616-2. Vale dizer, a folha de pagamento considerando a
incidência tributária sobre os registros de contabilidade sob [a] rubrica “despesas com
alimentação" (Alimentação, lanches, refeições, cesta básica etc.) e as glosas dos valores
pagos como salário família.
Consoante restou sobejamente demonstrado na defesa apresentada aquele auto de
infração - e comprovado pela respectiva instrução processual - tais parcelas não hão de
sofrer incidência tributária - sobretudo porque o fornecimento da alimentação se dava in
natura, bem assim estavam comprovados todos os requisitos necessários à percepção do
salário-família -, razão por que não se deve cogitar de descumprimento de dever
tributário acessório consistente na elaboração da respectiva folha de pagamento.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.448 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000191/2009-26

Comprovado, pois, inexistir a infração tributária, urge desconstituir-se - ou ao menos
minorar - a aplicação da sanção tributária, sobretudo diante do quanto argumentado no
item subsequente.
5.
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
ATENUANTES
AUTUANTES.
NÃO
CONSIDERADAS
PELA
AUTORIDADE.
RELEVAÇÃO
DA
PENALIDADE/REDUÇAO EM 50% (CINQUENTA POR CENTO)
[...]
De fora parte isso, há de se considerar que o contribuinte, logo após receber a
notificação do auto de infração ora impugnado, tratou de iniciar a solução da falha
inadvertidamente cometida, providenciando a retificação dos valores e rubricas lançadas
em sua contabilidade, que certamente estará concluída muito antes do julgamento em
primeira instância da defesa administrativa.
Requer o contribuinte, portanto, seja relevada a aplicação da multa. Caso não seja este o
entendimento de Vossas Excelências, que, ao menos, apliquem a redução de 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor da multa, conforme prevê o inciso V do art. 292 do
decreto federal n° 3.048/99.
6. DA APLICAÇÃO DE CRITÉRIOS PARA APURAÇÃO DA MULTA
VIGENTES POSTERIORMENTE AO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO SEM
A DEMONSTRAÇÃO DE SE TRATAR DE NORMA MAIS BENÉFICA AO
INFRATOR (ART. 106, INCISO II, ALÍNEA C, DO CTN).
Sem embargo da defesa trazida acima, cumpre ao contribuinte salientar que o agente
autuante aplicou indevidamente a sanção, eis que se escorou em norma jurídica vigente
após o cometimento da infração.
[...]
Ora, as competências cujos registros contábeis apresentaram irregularidades se referiam
ao exercício de 2004. A fiscalização, contudo, utilizou como critério de valor mínimo
para a fixação da multa montante vigente somente a partir de março de 2008 (!?). Isso
porque o § 8o do art. 32 da lei federal 8.212/91 determina expressamente:
§ 8° O valor mínimo a que se refere o § 4° será o vigente na data da lavratura do
auto-de-infração. (Incluído pela Lei 9.528, de 1092.97)
Tal norma, entrementes, infringe o princípio da irretroatividade da lei tributária
prevista na Constituição Federa de 1988. especificamente no art. 150, inciso III,
alínea a. Aplica-se uma sanção dimensionada por determinada norma (in casu, a
portaria) vigente em momento posterior, a uma infração cometida em momento
anterior, o que não é permitido por nosso sistema constitucional, também por
forca do art. 5°, inciso XXXVI, da Carta Maqna.
Na mesma linha, a aplicação da sanção mensurada pela norma posterior viola,
outrossim, norma geral de direito tributário, insculpida no art. 105 do CTN, por meio do
qual se determina que a lei tributária se aplica aos fatos futuros e aos fatos pendentes,
vedada a retroação.
(Destaques no original)
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.448 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000191/2009-26

Do depósito recursal
O depósito recursal alegado, pela Recorrente, estava previsto na Lei no 8.213, de
24/7/91, em seu art. 126, §§ 1o e 2o, porém, tais parágrafos foram revogados pela Medida
Provisória no 413, de 3/1/08, convertida na Lei no 11.727, de 23/6/08.
Sendo assim, entendemos por superada a questão quanto ao depósito.
Da alegada ausência de cometimento da infração
O presente auto de infração decorreu do fato de a empresa ter deixado de preparar
folhas de pagamento de acordo com os padrões e normas estabelecidos.
Segundo se extrai do recurso, alega a Recorrente não ter descumprido a obrigação
acessória, uma vez que não há incidência tributária sobre os valos pagos a título de alimentação
in natura, além de ter sido indevida a glosa dos valores pagos a título de salário-família,
conforme demonstrado no processo referente ao DEBCAD no 37.201.616-2.
Pois bem, para melhor análise da questão, vejamos o que restou consignado na
decisão de primeira instância:
Não prospera a alegação do contribuinte de que não houve descumprimento da
obrigação acessória de elaborar folha de pagamento relativa às parcelas concedentes às
despesas com Alimentação e às glosas de salário família. Entende a impugnante que na
defesa do AI n° 37.201.616-2 restou demonstrado que tais parcelas não tem incidência
tributária. Sucede que as alegações insertas na impugnação foram refutadas quando do
julgamento do referido Auto de Infração. Ademais, ainda que fosse aceita tal
argumentação, persiste a autuação em relação aos segurados contribuintes individuais,
uma vez que a multa é única, ou seja, basta que a infração ocorra uma única vez para
que a penalidade continue existindo.
Conforme se observa, mesmo que a tese da Recorrente prospere no julgamento do
recurso referente ao DEBCAD no 37.201.616-2, o lançamento efetuado nesse DEBCAD não diz
respeito apenas a valores pagos a título de alimentação fornecida in natura ou à glosa do salário-
família, mas também a valores pagos a contribuintes individuais, não questionados no presente
recurso.
Logo, como bem assentado na decisão recorrida, uma vez que a multa em questão
é única, bastando, para a sua aplicação, apenas que não seja preparada a folha de pagamento, de
acordo com as normas, em relação a um segurado, não há como se acolher a defesa nesse ponto.
Da alegada circunstância atenuante
Requer a Recorrente a relevação da multa ou a sua atenuação em 50%, pois, “logo
após receber a notificação do auto de infração [...], tratou de iniciar a solução da falha
inadvertidamente cometida, providenciando a retificação dos valores e rubricas lançadas em sua
contabilidade, que certamente [estaria] concluída muito antes do julgamento em primeira
instância”.
Contudo, nos termos do art. 291, do Decreto no 3.048, 6/5/99, em sua redação
vigente ao tempo da autuação, a relevação/atenuação da multa somente seria possível se a falta
fosse corrigida “até o termo final do prazo para impugnação”, porém, como bem assevera a
Recorrente, não houve a correção da falta no prazo para impugnação, muito embora informe ter
pretendido concluir a correção antes do julgamento de primeira instância.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.448 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000191/2009-26

De qualquer modo, cabe destacar que a impugnação foi apresentada após a
revogação do art. 291, que se deu pelo Decreto n° 6.727, de 12/1/09.
Diante desse quadro, improcede a alegação quanto à relevação/atenuação da
multa.
Da alegação de inconstitucionalidade e violação à norma do CTN
Aduz a Recorrente que a irregularidade tratada no presente processo diz respeito
ao ano de 2004, porém, a fiscalização utilizou como critério de valor mínimo para a fixação da
multa montante vigente somente a partir de março de 2008.
Alega, ainda, ser inconstitucional a regra prevista no § 8o do art. 32 da Lei no
8.212, de 24/7/91, citada pela DRJ, além de violar o disposto no art. 105 do Código Tributário
Nacional (CTN), Lei no 5.172, de 25/10/66.
Pois bem, o dispositivo em comento informa que o “valor mínimo [...] será o
vigente na data da lavratura do auto-de-infração”.
Quanto à alegada inconstitucionalidade, insta destacar que este Conselho não é
competente para se pronunciar a respeito, sendo nessa linha o enunciado da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Quanto à alegada violação ao CTN, trazemos à baila o seguinte excerto do voto
condutor do Acórdão 2401-004.187, de relatoria do Conselheiro Cleberson Alex Friess, que bem
elucida o caso e com o qual concordamos:
d) Critério de atualização das multas
66. Finalmente, como último ponto controvertido, a recorrente pleiteia a aplicação do
valor-base da multa vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, no ano de 2007,
e não aquele vigente quando lavrado o auto de infração em 2011.
66.1 Nessa linha de entendimento, salienta que os critérios utilizados pela fiscalização
para definição do limite do salário de contribuição aplicável aos fatos geradores de 2007
foram os valores correspondentes à época dos meses a que se referiram.
67. Pois bem. Como sabido, as infrações a que aludem os autos de infração sob análise
decorrem de descumprimento de deveres instrumentais previstos na Lei no 8.213, de
1991, sujeitas à aplicação de multa variável, expressa em moeda corrente, cuja gradação
da penalidade foi detalhada no RPS.
68. De acordo com o art. 134 da Lei no 8.213, de 1991, e o art. 373 do RPS, os valores
em moeda corrente serão reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices dos
benefícios previdenciários:
Lei no 8.213, de 1991
Art. 134. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados
nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos
valores dos benefícios.
RPS, de 1999
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento,
exceto aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com
os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da previdência social.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.448 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000191/2009-26

69. Note-se que não cuida o dispositivo de majoração da base de cálculo da penalidade,
que a torne mais onerosa, até porque o reajustamento é definido por intermédio de
portaria interministerial.
69.1 Trata-se apenas de atualização do valor monetário da penalidade, dado que a
moeda com o passar do tempo sofre uma depreciação, cujo resultado ao final não
representa aumento de valor, mas mero incremento nominal.
70. Mostra-se, assim, inapropriado o raciocínio desenvolvido pela recorrente
comparando o valor-base da multa e os critérios que são utilizados para as obrigações
principais.
71. Isso porque, no caso de obrigação principal, a simples ocorrência do fato gerador
previsto em lei faz nascer a obrigação tributária e, consequentemente, instaura-se a
relação jurídica entre as partes.
71.1 Para se calcular a contribuição do segurado empregado, utiliza-se as faixas de
salário de contribuição vigentes nos meses a que se referem os pagamentos ou créditos
da remuneração, porque se confronta grandezas semelhantes no tempo.
71.2 Uma vez não recolhida a contribuição, a partir do vencimento da obrigação
tributária incide juros de mora sobre o valor do tributo não pago, independentemente da
lavratura de auto de infração.
72. Já na hipótese da obrigação acessória, como ora se cuida, a situação é distinta.
Para que se "transforme" em principal, é necessário, além do descumprimento da
obrigação acessória pelo infrator, a identificação da irregularidade e aplicação da
penalidade pecuniária pelo Fisco.
73. Defende a recorrente o "melhor dos mundos" para o infrator, por assim dizer. Em
outras palavras, o sujeito passivo pleiteia a utilização do valor-base da multa para a
sanção pecuniária vigente à época dos fatos geradores, ocorridos em 2007,
correspondente a um valor monetário defasado, sem correção monetária ou incidência
de juros de mora até a data da constatação da infração, no ano de 2011, quando então
lavrou-se o auto de infração e aplicou-se a multa.
74. Em síntese, a multa por infração a dispositivo da legislação previdenciária aplica-se
de acordo com a legislação da época dos fatos geradores, porém o seu valor-base,
reajustado na forma prevista na legislação, será aquele vigente na data da lavratura do
auto de infração.
75. Logo, infere-se que o procedimento de fixar a multa de acordo com o valor
reajustado na data da lavratura do auto de infração é legítimo, encontra amparo na lei e
não afronta o art. 144 do CTN.
Lembrando que o valor atualizado da multa aplicada (R$ 1.254,89) foi
estabelecido pela Portaria Interministerial PT/MPS n° 77 de 11/3/08, de observância obrigatória
pela autoridade fiscal.
Além do mais, a legislação tributária somente pode ser afastada, nesse
julgamento, nas hipóteses do art. 62, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15, porém, nenhum das hipóteses são evidenciadas no
caso em tela.
Sendo assim, não vemos a necessidade de retoque no valor da multa aplicada.
Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital